Tribunal: TJMT
Processo: 0004367-27.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004367-27.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO ARGENTA - CPF: 882.469.300-87 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ROSANE MARIA ORTH ARGENTA - CPF: 930.624.600-59 (APELADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA LAURA ORTH ARGENTA (TERCEIRO INTERESSADO), PIETRO ORTH ARGENTA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), A. L. O. A. (APELADO), P. O. A. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVUDAL/FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PLANO COLETIVO/EMPRESARIAL - CANCELAMENTO UNILATERAL -
ATO ILEGAL E ABUSIVO - N
ECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. “
Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, é vedada ‘a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência’. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp
no
1.832.320/SP - Relator Ministro
Moura Ribeiro,
- Julgado em 16/8/2021 - DJe de 19/8/2021.).
2.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato extrapola os limites do mero dissabor quando
beneficiário do contrato se vê privado do atendimento, com comprometimento para o restabelecimento da própria saúde, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação
“Ordinária c/c Indenização por Danos Morais”

(Número
Único 0004367-27.2015.8.11.0045),
ajuizada contra a apelante por FÁBIO ARGENTA, ROSANE MARIA ORTH ARGENTA, ANA LAURA ORTH ARGENTA e PIETRO ORTH ARGENTA, esses dois representados pelos primeiros, NEIVA NOVELLO ARGENTA e JOSÉ ARMANDO ARGENTA, julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 10 mil, acrescidos dos encargos legais, a título de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde da parte autora e ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, ordenando a manutenção dos autores no plano de saúde nos moldes contratados
; a sentença condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação (cf. Id. no 135396977).

A apelante aduz que “
em virtude do pedido de desligamento do médico (apelado Fábio Argenta) e beneficiário dos quadros de cooperados da Apelante, e sua efetiva homologação em data de 19.03.2015, pretendendo permanecer com os benefícios do plano o qual vinha usufruindo, juntamente com seus dependentes e agregados, deveria ter solicitado a alteração até a data de 11.05.2015, onde então poderia ocorrer a pretendida mudança, com adesão a outro plano de saúde e consequente absorção total de carências, o que não ocorrera por livre escolha dos apelados”,
enfatizando que o apelado Fábio Argenta “
tinha absoluta ciência da impossibilidade de manutenção do plano de saúde, por meio do contrato oferecido pela Apelante a seus médicos cooperados, eis que deixou de ser cooperado no ano de 2014, com homologação do pedido de descooperação aprovado em Assembleia em março/2015
” (cf. Id. no 135396979 - pág. 4).

Insiste em que o apelado titular do plano Fábio Argenta “
era beneficiário de contrato de plano de saúde de natureza COLETIVO EMPRESARIAL e não individual/familiar
”, defendendo que “
não pode a Apelante ser compelida à reativação/manutenção nas mesmas condições, justamente porque aludido instrumento é disponibilizado aos profissionais cooperados, e o Apelado por iniciativa própria não o é
” cf. Id. no 135396979 - pág. 5).

Sustenta que “
não se omitiu quanto às informações e notificações, eis que o próprio Apelado se manteve inerte quanto à migração necessária, haja vista que não fazia mais parte do quadro de médicos cooperados”
(cf. Id. no 135396979 - pág. 5), de modo que não houve ilegalidade na rescisão, e nem dano moral indenizável, tendo ocorrido, no máximo, mero dissabor, já que “
qualquer tipo de aborrecimento por divergências contratuais que fazem parte do cotidiano e da vida NÃO são indenizáveis
” (cf. Id. no 135396979 - pág. 11).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido autoral seja julgado improcedente e pugna pelo prequestionamento da matéria recursal.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso,
rebatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id.
no 135396983
).

Por a demanda envolver interesse de incapazes, a d. Procuradoria emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 142939190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (voto)

Egrégia Câmara:

Os autores/apelados alegaram que em 16.12.2005 o autor/apelado Fábio Argenta firmou com a apelante contrato referente à adesão ao plano de assistência médico ambulatorial e hospitalar de natureza individual/familiar, e, na sequência, os demais autores, familiares do autor/titular do plano Fábio Argenta aderiram ao mesmo plano como seus dependentes por meio de contrato.

Posteriormente, o autor Fábio Argenta firmou outro contrato com a apelante, dessa vez, relativo à sua admissão na Cooperativa/apelante como médico cooperado, mas em 01.07.2014 ele pediu seu desligamento, restando vigente o contrato firmado em 16.12.2005 para cobertura do plano de assistência à saúde suplementar.

Então, em determinado dia, ao tentar obter autorização para uma consulta médica, o autor/apelado Fábio Argenta tomou conhecimento de que seu plano havia sido cancelado unilateralmente pela empresa requerida.

Conquanto a apelante insista na tese de que o autor/apelado Fábio Argenta era “
beneficiário de contrato de plano de saúde de natureza COLETIVO EMPRESARIAL”,
como consignado pela r. sentença, restou sobejamente comprovado nos autos que o único contrato efetivamente celebrado pelo apelado titular do plano foi o contrato de adesão
ao plano de assistência médico ambulatorial e hospitalar de natureza individual/familiar (cf. Id. no 135396963 - pág. 38).

Isso porque, a cópia do contrato de natureza coletivo empresarial ao qual tenta se amparar a apelante, não foi subscrito pelo autor/apelado/titular do plano Fabio Argenta (cf. Id. no 135396960 - págs. 27/44), e não há qualquer outra prova que dê sustentação à tese defensiva de que a migração do plano individual/familiar para o coletivo/empresarial efetivamente se realizou, nessa seara, nada foi produzido pela apelante para infirmar a tese autoral, contrapondo as provas produzidas pelos autores/apelados
.

Aliás, registre-se que, especificamente sobre essa questão, a apelante ao longo de seu arrazoado nada disse, limitando-se a simples reafirmar a existência desse pacto.

De fato, a apelante não comprovou ter notificado os autores/apelados da rescisão do plano, porquanto, nesse sentido, nada veio para os autos, nenhum resquício de prova.

O art. 13, II, da Lei no 9.656/1998 estabelece que:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”.

Sobre essa temática, a jurisdição:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. APLICAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. QUESTÃO DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, é vedada "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência". (...). 5. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp
no
1.832.320/SP - Relator Ministro
Moura Ribeiro,
- Julgado em 16/8/2021 - DJe de 19/8/2021.)

No caso, os autores/segurados não foram notificados previamente, sendo, pois, ilícita a resilição perpetrada pela apelante, ou seja, houve injustificado desatendimento à obrigação legal e contratual, o que acabou expondo os apelados à situação de abrupta desassistência à saúde, e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, perambulou às portas da Operadora sem qualquer sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido.

Nesse sentido:

“EMENTA: OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). (...) 6. A despeito da supressão de uma das obrigações cominatórias estipuladas na origem, remanesce o direito da autora à percepção de indenização por dano moral, tendo em vista a conduta ilícita da operadora, consubstanciada na indevida negativa de cobertura do procedimento cirúrgico requerido tempestivamente. 7. Indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo Tribunal de origem, valor que não se revela excessivo, motivo pelo qual seu redimensionamento encontra-se obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno provido para admitir o agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, negando a pretensão autoral voltada ao fornecimento de plano individual substituto pela operadora, mantida a decisão atacada quanto ao mais. (STJ, AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017) ” (destaquei)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS IDÊNTICOS TERMOS CONTRATADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE plano DE saúde – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – ASTREINTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –

RECURSO DESPROVIDO.A dedução de matéria inédita em apelação constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Nos termos do artigo 17 da resolução no 195 (ANS), o cancelamento do plano, sem a notificação prévia do consumidor, é considerado ilegal e abusivo, tanto nos contratos individuais, quanto nos coletivos. A prévia notificação do consumidor deve ser revestida da necessária formalidade, isto é, feita em documento próprio e destinada somente a esse fim; deve ser clara e inequívoca, de forma que o consumidor fique ciente do tempo em que figura como inadimplente e ainda, sobre o risco do plano ser cancelado, caso não seja regularizada a situação.

Considerando a essencialidade do serviço de saúde prestado, o fornecedor de serviços, ante o inadimplemento do consumidor, deverá valer-se das penalidades contratuais de natureza indenizatória e pecuniária, sendo-lhe vedado, no entanto, rescindir o contrato sem as medidas previstas legalmente. (Ap 59319/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022